Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-69.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703064-69.2018.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, JONEISIA BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A, JONEISIA BARBOSA DA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 15472261, as partes JONEISIA BARBOSA DA SILVA e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL noticiam a realização de acordo e pedem a extinção do feito. A recorrente JONEISIA BARBOSA DA SILVA praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 14779475, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Outrossim, homologo o pedido de desistência do recurso especial, formulado por BANCO DO BRASIL S/A na petição de ID no 15772107, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007